Tribunal: STF
Processo: RE 1549704
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. CONTROLE JUDICIAL “A POSTERIORI”. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu habeas corpus para reconhecer a nulidade de provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como das provas delas derivadas, e determinou o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento. O caso envolve condenação por tráfico e associação para o tráfico, com base em provas colhidas em diligência policial realizada após monitoramento investigativo e consentimento para ingresso em residência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, com base em fundadas razões justificadas a posteriori; (ii) estabelecer se o Superior Tribunal de Justiça extrapolou os parâmetros constitucionais ao exigir diligência investigatória formal como requisito para validar a entrada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, inclusive noturno, desde que existam fundadas razões objetivas, justificadas posteriormente, para caracterizar a situação de flagrância.



    4. A exigência de controle judicial a posteriori visa coibir abusos e garantir a inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI), sendo desnecessária a demonstração de diligência investigatória formal anterior à entrada, sob pena de criação judicial de requisito não previsto constitucionalmente.



    5. A busca pessoal também se submete à exigência de elementos indiciários objetivos, vedando-se fundamentações genéricas ou discriminatórias, conforme tese firmada no HC 208.240.



    6. No caso concreto, as diligências decorreram de investigação policial fundada em denúncia anônima, monitoramento de dois meses e informação específica de deslocamento para aquisição de drogas, tendo sido a entrada domiciliar autorizada por uma das rés, o que afasta o caráter arbitrário da atuação estatal.



    7. O consentimento para o ingresso na residência foi prestado pela moradora após abordagem fundada, não sendo possível ao habeas corpus reavaliar a sua voluntariedade não questionada, sobretudo, por demandar reexame probatório incompatível com a via eleita.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso provido.